Tribunal: TJMT
Processo: 1019440-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019440-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA ARAUJO - CPF: 063.854.811-07 (AGRAVANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e o estabelecimento de regime de cumprimento com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC;
AgRg no REsp 1887183/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.11.2020).

“Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.”
(TJMT, AgExPe N.U 1001057-87.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1019440-79.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

RAFAEL DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por RAFAEL DA SILVA ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o regrediu ao regime fechado, em execução penal por tráfico de drogas e roubo majorado unificadas em 16 (dezesseis) anos e 1 (um) mês de reclusão - arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 157, § 4º,I e II, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta “
fazer jus à manutenção do regime semiaberto, tendo em vista vem cumprindo sua pena de forma correta, sem ter cometido qualquer falta grave.
”.

Requer o provimento para que seja mantido “
no regime semiaberto
” (ID 179651189).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 179651193).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 179651194).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE READEQUOU O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA FECHADO. Pedido de manutenção do regime semiaberto - Unificação das penas - somatório superior a 08 anos - art. 111 da LEP - Readequação do regime de cumprimento de pena para o fechado - Imposição legal - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.
” (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 180290198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra
as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 4º, I e II, do CP -, praticado em 7.8.2015, no Município de Várzea Grande/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 12.12.2016 (SEEU N.U
2001300-87.2019.8.11.0042
– Ação Penal N.U 0016542-85.2015.8.11.0002);

- 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas, em regime inicial semiaberto - art. 33 da Lei 11.343/2006 -, ocorrido em 7.8.2015, no Município de Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 20.4.2021
(S
EEU N.U
2001300-87.2019.8.11.0042
– Ação Penal N.U 0021594-39.2015.8.11.0042
);

- 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão por tráfico de drogas, em regime inicial fechado - art. 33 da Lei 11.343/2006 -, ocorrido em 9.10.2019, no Município de Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 20.12.2020
(S
EEU N.U
2001300-87.2019.8.11.0042
– Ação Penal N.U 0042706-25.2019.8.11.0042
).

Em 20.5.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“DA SOMA DAS PENAS

Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 03 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 16 anos e 01 mês de reclusão. Ademais, analisando os autos, verifica-se que até a juntada da última guia (01.02.2023) o apenado cumpriu 03 anos, 09 meses e 16 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 12 anos, 03 meses e 14 dias de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-o à Polinter e inserindo-o no BNMP. [...]”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 179654150)

Pois bem.

O agravante estava cumprindo penas restritivas de liberdade por tráfico de drogas e roubo majorado em regime semiaberto [desde 14.7.2022] quando sobreveio nova guia penal com condenação por tráfico de drogas [a 5 (cinco) anos de reclusão].

As reprimendas foram somadas
e o saldo a ser cumprido totalizou 12 anos, 3 meses e 14 dias de reclusão
, sendo estabelecido o regime fechado diante da pena final remanescente - superior a oito anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e o estabelecimento de regime de cumprimento com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2018;
AgRg no REsp 1887183/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.11.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.”
(TJMT, AgExPe N.U 1001057-87.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 1º.6.2022)

Noutro giro, como bem pontuado pelo i. PGJ,
“a regressão de regime não foi determinada em razão do descumprimento das condições impostas no regime semiaberto (falta grave), mas em decorrência da unificação das penas aplicadas ao agravante, que totalizaram mais de 08 anos, após descontado o tempo já cumprido, por esse motivo o regime deve ser o fechado, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea 'a', do CP.”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães - ID 180290198)

Nesse quadro, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023